Tribunal: TJDFT
Processo: 0708964-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SETENÇA. IMPUGNAÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO. FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que decidiu sobre impugnação ao cumprimento de sentença, mas não extinguiu a fase executiva. A decisão monocrática não conheceu da apelação ao fundamento de inadequação da via eleita.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a aplicação do princípio da fungibilidade ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelação interposta contra decisão que não encerra a fase do cumprimento de sentença é manifestamente inadmissível, o que impede o seu conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “O princípio da fungibilidade é inaplicável quando inexiste dúvida objetiva sobre o recurso a ser interposto para impugnar decisão interlocutória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, § 1°, 924, e 1.015, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.005.460, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 19.9.2022; STJ, AgInt no REsp 2.075.234, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 28.8.2023; STJ, AgInt no REsp 1.954.791, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 29.3.2022.